Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-66.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001827-66.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WEVERSON DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO PELO RITO COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos pelo mesmo ente, mantendo inalterado o julgamento que negou provimento à apelação contra sentença favorável ao autor, a qual condenou o Estado ao pagamento de R$ 500,00 em honorários à Defensoria Pública. O embargante sustenta omissão quanto à alegada incompetência absoluta da Justiça Comum para processar a demanda, em razão do valor atribuído à causa, argumentando que a matéria deveria ter sido submetida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda, considerando a possibilidade de incidência da competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/1995, tem natureza relativa, sendo facultado ao autor optar pelo rito comum, conforme estabelece o § 3º do mesmo dispositivo legal e o Enunciado nº 01 do FONAJE. 4. A alegação de omissão quanto à competência revela mera tentativa de rediscussão do mérito, sendo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, cujo cabimento restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, estando ausente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC para justificar a oposição dos embargos de declaratórios. 6. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos se já houver motivação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001827-66.2023.8.05.0137, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, WEVERSON DE JESUS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)